Tribunal: TJES
Processo: 5005000-15.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005000-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ELIANDRO FERMAN 07407609713 e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005000-15.2024.8.08.0014

RECORRENTES:
STONE PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
ELIANDRO FERMAN 07407609713

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE
CHARGEBACK
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor alega que a instituição ré cancelou o pagamento, pois o titular do cartão de crédito contestou a compra. Assim, afirma ter sido vítima de golpe-Chargeback.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor da seguinte forma:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 13.060,53 (treze mil e sessenta reais e cinquenta e três centavos), com acréscimo de correção monetária desde a data de acolhimento do chargeback e juros legais a partir da citação, extinguindo o feito, em relação a estas, com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

3. Recurso inominado da parte requerida BANCO DO BRASIL pugnando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da prestação de serviço, culpa exclusiva de terceiro, portanto, a inexistência no dever de indenizar.

Recurso inominado da parte requerida STONE, alegando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código do Consumidor. No mérito, defende a responsabilidade exclusiva do emissor do cartão pelo
chargeback
.

Recurso Inominado da parte requerida VISA, pugnando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e o litisconsórcio necessário do banco emissor do cartão. No mérito, defende a ausência de responsabilidade da sua parte e impossibilidade de pagamento de danos materiais.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Sobre a aplicabilidade do CDC, o STJ, no julgamento do RESP Nº 2.020.811 - SP, dispôs que:

[...]

4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.

5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. [...]

Nestes autos, o autor comprovou sua vulnerabilidade perante as requeridas. Assim, possível aplicação da teoria finalista no caso em comento e adoção do CDC. Portanto, rejeito tal preliminar.

6. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF -
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
[...] (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se os réus possuem responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

7. No caso em análise, as recorrentes não comprovaram a existência de mecanismos eficazes para prevenir fraudes no sistema de
chargeback
. Diante disso, aplica-se a responsabilidade solidária dos fornecedores, conforme jurisprudência consolidada. Assim, mantém-se a sentença que reconheceu a obrigação solidária das rés pelos danos materiais suportados pelo autor.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)